Tribunal: TJDFT
Processo: 0734730-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0734730-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LUCAS DE QUEIROZ ALMEIDA SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL na qual o peticionário, Lucas de Queiroz Almeida Santos, requereu, de próprio punho, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes apurados nas ações penais no 0709307-89.2019.8.07.0004, no 0709053-19.2019.8.07.0004, no 0710306-42.2019.8.07.0004, no 0707645-90.2019.8.07.0004 e no 0710847-75.2019.8.07.0004, apontando, para tanto, o preenchimento dos requisitos do artigo 71 do Código Penal (ID 50344481). A Defensoria Pública foi nomeada para patrocinar o requerente, por analogia ao artigo 215, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 50441334). A Defensoria Pública informou que o peticionário cumpre pena de 27 (vinte e sete) anos, 07 (sete) meses e 08 (oito) dias de reclusão, tendo resgatado 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois dias) dias de sua reprimenda, encontrando-se atualmente em regime fechado. Mencionou que o peticionário pleiteia o reconhecimento de continuidade delitiva. Assegurou que, em consulta ao processo de execução no 0404620-75.2020.8.07.0015, o apenado está sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. Afirmou que o pedido é inerente à execução penal e que “deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância”. Ao final, conclui não haver fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. (ID 51259929). A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Wanessa Alpino Bigonha Alvim, manifestou-se pelo não conhecimento da petição criminal (ID 51341205). É o breve relatório. Decido. A presente petição criminal deve ser inadmitida. Após os esclarecimentos pela Defensoria Pública a respeito do pleito deduzido pelo requerente, verifica-se que o pedido se refere ao cumprimento de pena e deve ser direcionado ao Juízo da Execução Penal. De igual modo, a douta Procuradoria de Justiça noticiou que parte do pedido formulado pelo requerente já foi indeferido, estando a decisão acobertada pela coisa julgada, sendo que, em relação a outra parte, há supressão de instância. Confira-se (ID 51341205): “[...] Em consulta ao processo de origem – PJ-e no 0404620- 75.2020.8.07.0015 –, verifica-se que a defesa técnica do apenado apresentou, ao Juízo da VEP, demanda de reconhecimento de crime continuado entre as condutas apuradas nos processos no 0710306-42.2019.8.07.0004 e 0709307-89.2019.8.07.0004 (petição ID 275911777). O pedido foi indeferido pela decisão ID 278530904. Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução (ID 279615855), processado sob o no 0719820-60.2021.8.07.0000. A 3a Turma Criminal negou provimento ao recurso, nos termos do acórdão ID 28115180. A defesa, ainda, interpôs recurso especial (ID 29205263), ao qual se negou seguimento (decisão ID 29883815), e agravo em recurso especial (ID 30871230), processado sob o no 2040879/DF, ao qual a Presidência do STJ negou conhecimento (ID 33318189, pp. 3-4). O trânsito em julgado operou-se em 04/03/2022 (ID 33318189, p. 10). Assim, resta claro que a petição em análise, ao menos em parte – na pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva entre as condutas objetos das ações penais processadas sob os nos 0710306-42.2019.8.07.0004 e 0709307- 89.2019.8.07.0004 –, viola a coisa julgada. Já no tocante à pretensão remanescente – reconhecimento de continuidade delitiva entre as condutas objetos das ações penais processadas sob os nos 0709053-19.2019.8.07.0004, 0707645-90.2019.8.07.0004 e 0710847- 75.2019.8.07.0004 –, não se divisa prévia submissão da demanda ao Juízo de origem. Assim, o peticionamento diretamente ao Tribunal, como postula o requerente, para decisão sobre a continuidade delitiva entre os crimes processados em feitos distintos constitui supressão de instância, pois o Juízo de origem sequer foi instado a decidir sobre o tema. [...]” Nessa situação, tendo em vista que parte do pedido já restou indeferida e está acobertada pela coisa julgada e que outra parte do pleito agora formulado não foi apreciado pela autoridade judiciária de primeiro grau, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau de jurisdição, sob pena de indevida de supressão de instância, de modo que a presente petição deve ser inadmitida pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. “[...] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...]”. Diante do exposto, não admito a presente petição criminal, diante da incompetência deste Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com ciência ao requerente. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador